Tribunal: TCU
Processo: 016.670/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9289/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.670/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea Alexandre da Silva (XXX.395.414-XX); Brenda Ferreira Molina do Nascimento (XXX.227.077-XX); Camila Cantalamessa da Silva (XXX.284.543-XX); Cleide Marli de Souza Boquetti (XXX.185.108-XX); Katleen Soares Molina do Nascimento (XXX.514.567-XX); Keity Sandy Silva Martins (XXX.413.313-XX); Leide Laura Alvarenga Molina do Nascimento (XXX.189.967-XX); Lilia Fernandes Duarte de Albuquerque (XXX.002.982-XX); Luzimar Molina do Nascimento de Souza (XXX.510.847-XX); Luzinete Molina do Nascimento Ferraz (XXX.980.137-XX); Maria Izabel Margalho Alexandre da Silva (XXX.703.582-XX); Maria Jose Reboucas (XXX.334.203-XX); Sandra Lane de Souza Santos (XXX.416.248-XX); Sueny de Souza (XXX.265.128-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.